Tribunal: STF
Processo: Pet 7706
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    1. A questão alegada pela parte embargante foi analisada e rejeitada por esta Primeira Turma, de forma unânime, em processo que correu de forma regular. De modo que são incabíveis estes embargos de declaração com pretensão meramente infringente. Precedentes.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos.